Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-74.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO - CPF: 406.625.191-91 (RECORRENTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005455-74.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.09.2022

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTRATO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
CLAUDIA

MARIA OSORSKI SANTIAGO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não foi realizado com a Recorrente.

2.
Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos
contrato referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o qual demonstra que a Autora contratou os serviços de cartão de crédito consignado,
as faturas do cartão de crédito consignado, inclusive, com a utilização da parte Recorrida,
sendo que o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito enseja a necessidade de pagamento integral das faturas pelo consumidor, e a falta de pagamento ocasiona os encargos moratórios.

4.
É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente no holerite, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem integralmente saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

5.
Ademais, o Recorrido deveria comprovar que ocorreu o engodo a fim de afastar a irregularidade da contratação. Pois é sabido que o empréstimo realizado através de cartão de crédito, o valor é creditado em favor do Recorrido mediante “saque cash”, e o débito é cobrado através da fatura do cartão, como ocorre o pagamento mínimo através da margem consignável do servidor público, bem como é concedido crédito para a utilização do cartão.

6.
No mesmo sentido, quando o consumidor também faz o uso do cartão de crédito deve proceder com o pagamento integral da fatura, sendo que a margem consignável representa apenas ao pagamento mínimo.

7.
De igual forma, verifico que os valores descontados dos holerites do Recorrido foram utilizados para amortizar o pagamento da fatura, portanto, não há qualquer irregularidade na cobrança.

8.
Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pelo Banco Recorrente, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo promovente.

9.

S
entença mantida.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno
a parte Recorrente
CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022